Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725716-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FISCHER DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Milena Fischer Dantas de Carvalho contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar o transporte de animal de apoio emocional na cabine da aeronave, em bolsa de transporte e sem focinheira, nos voos agendados para dia 27/06/2025 (Rio de Janeiro – Brasília, voo LA3787) e 06/08/2025 (Brasília – Rio de Janeiro, voo LA3472). Em consulta ao sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID no 245651668), julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora. Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator